Tribunal: TJPA
Processo: 0801758-84.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801758-84.2023.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APRESENTAÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E REGISTROS ELETRÔNICOS DE ACEITE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELA AUTORA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de inexistência de empréstimo consignado, restituição de valores descontados e indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve contratação válida de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário da autora ou se a operação financeira foi realizada sem sua manifestação de vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresenta Cédulas de Crédito Bancário referentes à contratação e ao refinanciamento do empréstimo consignado, contendo dados pessoais da contratante, identificação do benefício previdenciário, condições financeiras da operação e autorização para desconto das parcelas diretamente no benefício do INSS.

4. A documentação contratual contém elementos que conferem autenticidade à contratação, como registro eletrônico de aceite, identificação da contratante, indicação da conta bancária para liberação do crédito e autorização expressa para consignação em folha.

5. A prova documental demonstra a existência da relação jurídica e a regularidade da operação de crédito, evidenciando o cumprimento do ônus probatório pela instituição financeira.

6. A autora, quando instada a especificar provas, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório e renunciando à produção de outras provas.

7. A alegação, apenas em sede recursal, de insuficiência da prova documental configura comportamento contraditório e afronta à boa-fé processual.

8. Inexistindo demonstração de irregularidade na contratação ou falha na prestação do serviço, não se configuram os pressupostos para declaração de inexistência da relação jurídica, restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais pendentes, acaso existentes, e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos em razão do deferimento da gratuidade judiciária.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta,

em síntese, que os documentos apresentados pelo banco não seriam suficientes para comprovar a contratação do empréstimo consignado. Alega que o contrato apresentado possuiria inconsistências formais e não demonstraria de forma inequívoca sua manifestação de vontade, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência da contratação, com a consequente restituição dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em 2º Grau informou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de contratação válida de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário da autora.

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira apresentou documentação contratual referente à operação de crédito discutida, consistente em Cédulas de Crédito Bancário relativas à contratação de empréstimo consignado e ao posterior refinanciamento da operação (ID 32779808 e ID 32779809), nas quais constam os dados pessoais da contratante, identificação do benefício previdenciário, condições financeiras do contrato, bem como autorização expressa para desconto das parcelas diretamente no benefício pago pelo INSS.

A documentação apresentada evidencia que houve contratação de operação de crédito consignado anteriormente celebrada e, posteriormente, refinanciada, circunstância comum nas relações contratuais dessa natureza. Consta, inclusive, indicação do saldo devedor da operação anterior, bem como do valor liberado à contratante quando da renegociação da dívida.

Observa-se, ainda, que os instrumentos contratuais contêm elementos que conferem autenticidade à contratação, tais como registro eletrônico de aceite, identificação do contratante, dados do benefício previdenciário, indicação da conta bancária para liberação do crédito e autorização expressa para consignação em folha, circunstâncias que reforçam a verossimilhança da contratação.

Diante desse contexto, verifica-se que a instituição financeira cumpriu o ônus probatório que lhe incumbia, demonstrando a existência da relação jurídica e a regularidade da operação de crédito.

Cumpre ressaltar que, embora a parte autora tenha alegado na réplica que os documentos apresentados pela instituição financeira seriam insuficientes para comprovar a contratação, quando instada a se manifestar acerca da produção de provas, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, dispensando a realização de dilação probatória.

Tal circunstância possui relevante repercussão processual. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível quando a causa se encontra madura para apreciação, inexistindo necessidade de produção de outras provas. Ao requerer expressamente o julgamento antecipado, a própria parte autora reconheceu a suficiência do conjunto probatório já constante dos autos para o deslinde da controvérsia, renunciando à dilação probatória.

Nessas condições, revela-se incompatível com a boa-fé processual a alegação, apenas em sede recursal, de insuficiência da prova documental produzida, porquanto tal postura configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, inexistindo prova de irregularidade na contratação do empréstimo consignado ou de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há fundamento para declaração de inexistência da relação jurídica, restituição de valores ou condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026